Tribunal: TJES
Processo: 0010396-18.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010396-18.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATC COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

APELADO: PAIXAO INDUSTRIA EXTRATIVA DE AREIAS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ERRO MATERIAL – NÃO CONFIGURADA – LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO E OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O v. acórdão examinou devidamente as questões fáticas e jurídicas que foram devolvidas pelo recurso de apelação, enquanto a r. sentença apreciou a lide nos limites dos pedidos formulados na exordial, em observância ao princípio da adstrição.

2.
Na realidade, a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porquanto se insurge contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
ATC COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
em face do v. acórdão do evento 8107250, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao apelo manejado pela ora embargante.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Em que pese o inconformismo da embargante, não há que se falar em erro material, na medida em que o notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho enfrentou de modo claro e preciso que a recorrente “
pretende, em última análise, modificar os limites do pedido deduzidos na demanda, porquanto, à luz do que formulado na Petição Inicial, em nenhum momento foi pedido que a segunda área fosse registrada com a metragem total de 20.652,20 m2, sendo 5.000,00 em condomínio entre as partes e os 15.652,20 m2 restantes apenas em nome da Recorrida.
” (evento 8107250).

O v. acórdão examinou devidamente as questões fáticas e jurídicas que foram devolvidas pelo recurso de apelação, enquanto a r. sentença apreciou a lide nos limites dos pedidos formulados na exordial, em observância ao princípio da adstrição (art. 492 do CPC).

Impende destacar que na petição inicial a ora embargante requereu a retificação de escritura pública de compra e venda, de modo que tão somente fosse levada a registro “
A área total de 30.000,00M2 adquirida pela Requerente, dividir-se-á em duas áreas: (i) uma de 25.000,00m2, para garantir-lhe o desmembramento e o competente registro, e; (ii) Os 5.000,00M2 restantes ficará em condomínio com no imóvel registrado na Matrícula de n. 17.133, do 20 Ofício de Registro de Imóveis de Guarapari, ES, até ulterior negociação
” (fl. 07).

Nesse contexto, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022). II. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes, e o erro material é um erro que precisa de correção, mas não interfere no resultado do julgamento, o que não ocorreu nos autos.
III. O voto condutor examinou a quaestio recursal de forma clara, sem qualquer omissão, ou erro material, razão pela qual deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à questão constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.
IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0021310-35.2020.8.08.0011; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 12/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS E REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Os apontamentos enumerados pelos embargantes, na verdade, já foram alegados nas razões recursais do recurso de apelação, interposto pelos embargantes, de modo que, no momento oportuno, houve a sua apreciação quando do julgamento pela C. Terceira Câmara Cível, no qual, à unanimidade, negou-se provimento ao recurso de apelação. 3. Os recorrentes pretendem reverter o resultado do julgamento, mediante a rediscussão da matéria e das provas anexas aos autos, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração.
4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0002611-45.2021.8.08.0048; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 08/03/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.